Tribunal: TCU
Processo: 012.812/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação da vantagem de opção de função, considerado julgamento de mérito prejudicado por inépcia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em benefício do Sr. Irapoan Cavalcanti de Lyra, que ocupou cargo de Administrador naquela autarquia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração da aposentadoria em favor de Irapoan Cavalcanti de Lyra, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. arquivar os presentes autos.